Tribunal: TJSP
Processo: 1009461-97.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO APELADO – NECESSIDADE APENAS DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE A RESTITUIÇÃO SOFRER A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – TEMA REPETITIVO 968 DO STJ. O Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do REsp

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO APELADO – NECESSIDADE APENAS DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE A RESTITUIÇÃO SOFRER A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – TEMA REPETITIVO 968 DO STJ. O Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do REsp 1552434/GO a tese repetitiva de que é descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato. Dessa forma, o valor a ser restituído ou compensado deve sofrer a incidência apenas dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e o acréscimo de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, como deliberou a sentença. – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA ORIGEM. Os honorários advocatícios de sucumbência devem guardar correlação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não desprestigiar todo o trabalho empregado nos autos pelos patronos constituídos pelas partes. Apesar de a lide ser de baixa complexidade e não exigir exacerbado dispêndio de tempo dos advogados nela atuantes, a fixação não pode ser tão ínfima (15% sobre o valor condenatório, que nominalmente seria irrisório), sob o risco de ser aviltada a remuneração daqueles cuja atuação é indispensável à administração da Justiça (art. 133, CF). Daí, aplica-se o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil e, em favor dos mandatários do autor, fixa-se a verba honorária de sucumbência em 1a Instância no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.